Tribunal: TJSP
Processo: 1003044-94.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003044-
94.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante ART BRASIL
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP, é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem voto), RENATO DELBIANCO E
LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003044-94.2019.8.26.0664 -Voto no 36962
2
VOTO N° 36962
APELAÇÃO CÍVEL N° 1003044-94.2019.8.26.0664
COMARCA: VOTUPORANGA
APELANTE: ART BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
LTDA. EPP
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ DR. JORGE CANIL
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Penhora
de numerário junto a contas de pessoa jurídica.
Inaplicabilidade do art. 833, IV, CPC, o qual é
destinado
a
resguardar
os
trabalhadores.
Inexistência, ademais, de provas de que o valor
bloqueado era destinado exclusivamente ao
pagamento de salários. Embargante que não se
desincumbiu de seu ônus probatório. Sentença
mantida. Recurso conhecido e não provido.
I - Trata-se de embargo524
65s
à
execução fiscal opostos por ART BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. EPP no bojo da Execução Fiscal
n°
0004716-33.2014.8.26.0644,
promovida
pela
FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, via da qual pleiteia o
imediato
desbloqueio
do
valor
de
R$1.892,10,
atualmente
bloqueado junto ao Banco Bradesco S/A, uma vez tratar-se de
valor que se destina ao pagamento de salário dos funcionários da
empresa.
A
r.
sentença
de
fls.
96/97
julgou
improcedentes os embargos, já que não fora comprovado que a
quantia penhorada se destinava realmente ao pagamento de
verbas alimentares, já que não coincidente com a quantidade de
funcionários e ao total do pagamento de salários. Foram fixados
honorários advocatícios em R$2.000,00.
Inconformada,
a
embargante
interpôs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003044-94.2019.8.26.0664 -Voto no 36962
3
recurso de apelação a fls. 103/111, via do qual sustenta que (i) a
penhora por meio eletrônico não pode colocar em risco o regular
funcionamento da empresa pelo juízo da execução; (ii) há de se
atentar para a necessidade de manutenção das atividades
empresariais, de modo a preservar os meios eficazes ao
adimplemento dos tributos devidos e ao pagamento dos salários
dos funcionários, entre outras obrigações da empresa; (iii) a
medida impossibilita a manutenção da atividade empresarial, já
que o valor bloqueado seria utilizado no pagamento dos salários
dos empregados.
Não
foram
apresentadas
contrarrazões,
consoante certidão de fls. 117.
Recurso
distribuído
livremente
a
esta
Relatora (fls. 122).
A recorrente foi instada a complementar o
recolhimento de preparo (fls. 123), o que foi feito regularmente
(fls. 126/128).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II

Preenchidos
os
pressupostos
de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido, mas não comporta
provimento.
Trata-se o feito de embargos à execução
fiscal movidos com a finalidade única de obter o desbloqueio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003044-94.2019.8.26.0664 -Voto no 36962
4
R$1.892,10 de conta bancária da apelante, o qual afirma ser
destinado ao pagamento de salários de funcionários. Pugna, assim,
pelo reconhecimento da hipótese de impenhorabilidade prevista no
art. 833, IV, CPC1.
Inviável o acolhimento de sua tese.
É de se reconhecer que só se cabe falar em
impenhorabilidade de verba salarial, portanto alimentar, em
relação ao quantum transferido ao trabalhador, e não ao montante
constante das contas da empresa, sob pena de desvirtuação da
lógica preconizada no art. 833, IV, CPC.
Afinal,
trata-se
de
impenhorabilidade
existente em favor dos trabalhadores, e não em favor da empresa,
não havendo qualquer garantia de que, uma vez desbloqueados os
valores, seriam eles utilizados para o pagamento de salários, e não
para qualquer outra finalidade.
Nesse
sentido,
já
entendeu
este
Eg.
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal
Decisão recorrida que indeferiu o pedido de
impenhorabilidade de valores contidos em conta
bancária da executada Insurgência Cabimento
- Impenhorabilidade prevista no artigo 833,
inciso IV, do Código de Processo Civil que está
circunscrita à conta bancária do trabalhador
1 Art. 833. São impenhoráveis:
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003044-94.2019.8.26.0664 -Voto no 36962
5
executado, e não à conta de titularidade da
empresa executada, a qual não se equipara
a salário Precedentes desta Corte Paulista -
Penhora
sobre
o
faturamento
da
empresa
executada que não se equipara à penhora de
dinheiro, posto que arrolados em incisos distintos
do artigo 835 do CPC, aplicado subsidiariamente à
hipótese - Ausente amparo na legislação para a
suspensão de atos constritivos no atual contexto
de pandemia Decisão mantida
Recurso não
provido.
“(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2174426-59.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Marcos
Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Itapecerica da Serra - SAF
- Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento:
15/08/2020;
Data
de
Registro:
15/08/2020)
(Grifei).
Ressalte-se, ademais, que ainda que se
entendesse possível a aplicação do art. 833, IV, CPC, ao caso dos
autos, haveria de ser provada situação excepcionalíssima, qual
seja, de que a conta com valores bloqueados se destinava
exclusivamente ao pagamento de verbas salariais.
Contudo, é fato que não há prova alguma
nos autos de que os valores bloqueados estejam relacionados com
o pagamento de salários de funcionários da executada. Afinal, a
embargante se limitou a trazer aos autos a relação do valor líquido
a ser pago a cada um de seus funcionários (fls. 11/42), cujo
montante global é superior a cinquenta vezes a quantia bloqueada.
Sequer há indicativos de qual conta era utilizada para pagamento
dos funcionários, prova esta que poderia ter sido utilizada pela
embargante para corroborar a sua tese.
E,
consoante
já
sedimentado
na
jurisprudência, em ocasiões como a que ora se analisa, é ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003044-94.2019.8.26.0664 -Voto no 36962
6
empresa
comprovar que o dinheiro bloqueado se destina
exclusivamente ao pagamento dos salários dos funcionários, não
prestando, portanto, a outras finalidades. Assim, em não se
desvencilhando de seu ônus probatório, inviável o acolhimento de
sua tese.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
FISCAL.
ICMS.
PENHORA
ONLINE.
"Em
princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei
6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à
penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus
de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-
la, e, para que essa providência seja adotada,
mostra-se insuficiente a mera invocação genérica
do art. 620 do CPC". Entendimento consolidado
pelo
e.
STJ,
em
recurso
repetitivo
(REsp
1.337.790/PR, Tema 578). Nomeação à penhora de
veículo. Admissibilidade de recusa da exequente.
Não atendimento à ordem legal. Inteligência do
art. 11 da LEF. Possibilidade de utilização de
meios eletrônicos para tornar indisponíveis ativos
financeiros
do
devedor.
Desnecessidade
de
esgotamento de diligências para localização de
outros
bens
passíveis
de
penhora.
Não
comprovação de que o dinheiro bloqueado se
destina exclusivamente ao pagamento de salário
de funcionários. Competência do juízo a quo para
análise do pedido de cancelamento do protesto da
CDA. Sendo o juízo competente para analisar a
matéria principal (inconstitucionalidade dos juros
de mora), também o será para a acessória
(cancelamento
do
protesto),
que
é
efeito
secundário da primeira. RECURSO PROVIDO EM
PARTE.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2247482-62.2019.8.26.0000; Relator (a): Alves Braga
Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Itapira - SAF - Serviço de Anexo
Fiscal; Data do Julgamento: 02/12/2019; Data de
Registro: 02/12/2019) (Grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003044-94.2019.8.26.0664 -Voto no 36962
7
Deste modo, independentemente do prisma
pelo qual se analise a matéria, não é possível o acolhimento das
pretensões da embargante, razão pela qual a r. sentença há de ser
mantida.
Ante a manutenção do resultado, majora-se
a honorária devida ao patrono da embargada para R$2.500,00.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
pré-questionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição
dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER).
Em face do exposto, conhece-se e nega-
se provimento ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora